Tribunal: TJPA
Processo: 0009355-90.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009355-90.2019.8.14.0070

APELANTE: JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0009355-90.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129, § 9º, DO CP C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Jean Carlos de Jesus Souza contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou a 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal leve, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Consta dos autos que, em 30/03/2019, durante uma discussão em uma festa, o réu teria agredido a vítima, Valéria Alves Lima, desferindo um soco em seu rosto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; e (ii) determinar se a excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar possui especial relevância, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando sua narrativa encontra respaldo nas demais provas do processo. No caso, o depoimento da ofendida é corroborado pelo boletim de ocorrência, boletim médico e declarações prestadas em audiência.

4.

O conjunto probatório, composto por provas orais e documentais, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, afastando a alegação de insuficiência de provas.

5.

A legítima defesa exige a presença cumulativa de uma agressão injusta, atual ou iminente, além do uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão. No caso, não ficou demonstrada nenhuma agressão atual ou iminente que justificasse a reação do apelante, não se preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar possui especial importância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outras provas.

2.

A legítima defesa não se caracteriza sem prova de agressão injusta, atual ou iminente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 25; Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/06, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0009355-90.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN CARLOS DE JESUS SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Consta nos autos (ID nº 22622172 p. 1-2) que no dia 30/03/2019, por volta das 20h, a vítima VALÉRIA ALVES LIMA estava em uma festa juntamente com o Apelante, ocasião em que durante uma discussão este a agrediu fisicamente desferindo um soco em seu rosto.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 129, §9º do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22622191) contra qual a defesa recorreu (ID nº 22622210 p. 1-6) pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou que seja
reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 22622213 p. 1-8).

De igual forma, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 22948649 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento da legítima defesa.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 22622170 p. 6-7), o
boletim médico
(ID nº 22622170 p. 9) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 22622170 p. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela vítima em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 22622170 p. 9).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ademais,
o recurso defensivo pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante com sua consequente absolvição, pautando-se na legítima defesa.

Razão jurídica também
não
lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Constata-se ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, ou seja, que ele, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão a direito próprio.

Rejeito, portanto, a tese suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024